Tribunal: TJBA
Processo: 0701754-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0701754-83.2021.8.05.0001 Apelante: Edvaldo Cerqueira Santos Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Rita Márcia Leite Santos Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO DENTRO DE ÔNIBUS COLETIVO. CONFINAMENTO DA VÍTIMA EM ESPAÇO EXÍGUO. DIFICULDADE DE FUGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O DESABONO NA PRIMEIRA FASE. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0701754-83.2021.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.